Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702303-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA, ora autora/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento de n. 0745034-16.2022.8.07.0001, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 144119286. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, proposta por DISTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alega a parte autora que em 05/12/2018, foi lavrado o auto de infração no 6348/2018 em seu desfavor (proc. SEI-GDF no 00040-00066403/2018-18). Segue aduzindo que foi notificado pela Ré, acerca da possibilidade de parcelamento da dívida com desconto, através do programa de recuperação fiscal. Informa que, assim, aderiu ao REFIZ-DF 2021, conforme Lei Complementar No 996 DE 29/12/2021 do Distrito Federal, efetivando o parcelamento da dívida. Relata que, posteriormente a isso, foi surpreendida com a Notificação GBRAT - 128/2022 determinando o recolhimento dos valores que tinham sido parcelados, no prazo de 30 (trinta) dias. Sustenta que mesmo diante do parcelamento e das parcelas adimplidas, o Réu continua exigindo o pagamento da dívida em sua totalidade, tendo efetuado sua inscrição na dívida ativa e o registrado em órgãos de proteção ao crédito. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento liminar exorado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a autora assevera ter parcelado o Auto de Infração no 6348/2018, objeto da dívida tributária, entretanto, continua sendo cobrada pela dívida. Em análise da documentação acostada nos presentes autos é possível constatar que o tributo foi efetivamente parcelado, em 15/02/2022 (ID 143684076 - Pág. 1/3) continuando vigente (ID 143684075 - Pág. 1/3) e a comunicação determinando o pagamento em 30 dias, sob pena de ensejar a inscrição do débito em dívida ativa data de 11/10/2022. Nesse ponto, portanto, reputo ter sido demonstrada a necessária probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, tendo em vista eventual prejuízo que pode vir a ser suportado pela postulante, com sua inscrição em dívida ativa. Contudo, o pedido emergencial de suspensão da exigibilidade tem requisito próprio e não se pode afastar a exigência do depósito da integralidade do valor lançado. Sucede que a suspensão da exigibilidade do crédito é permitida na forma do art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ, in verbis: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I ... II - o depósito do seu montante integral;” “Súmula 112 do STJ: O DEPOSITO SOMENTE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO SE FOR INTEGRAL E EM DINHEIRO.” Desse modo, DEFIRO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, mediante prévio depósito integral do valor da dívida. A presente determinação somente passará a ter efeitos após a juntada aos autos do comprovante de depósito do valor integral da quantia perseguida pelo Poder Público. Para tanto concedo o prazo de 5 (cinco) dias. (...)”. Em suas razões recursais, a empresa agravante narra ter sido lavrado, em seu desfavor, o auto de infração no 6348/2018, em 05/12/2018, que deu origem ao processo administrativo SEI-GDF no 00040-00066403/2018-18. Aponta que este fato motivou sua adesão ao programa REFIS-DF 2021, no qual realizou parcelamento do débito em 36 (trinta e seis) prestações, as quais estão sendo pagas regularmente no vencimento. Afirma que, em 11/10/2022 recebeu a Notificação GBRAT - 128/2022, intimando-lhe a pagar o valor de R$ 1.793.399,48 (um milhão, setecentos e noventa e três mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) no prazo de 30 (trinta) dias. Aduz ter ajuizado a ação originária e formulado pedido de tutela de urgência no qual condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito integral do montante, na forma do art. 151, I, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a cobrança do montante integral é indevida, pois realizou o parcelamento da dívida e está em estado de adimplência, sendo possível a suspensão do crédito tributário na forma do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional. Sustenta que não há fundamento legal para que seja exigido o depósito integral do valor, uma vez que o parcelamento está vigente e o próprio Código Tributário Nacional determina a exigibilidade do crédito nestas condições. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à ré/agravada que se abstenha de promover a cobrança do débito, bem como de inscrever a empresa agravante em dívida ativa, órgãos de proteção ao crédito ou cartório de protestos, até o julgamento do mérito da demanda. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. No caso, a controvérsia recursal se resume à aferir a necessidade de depósito prévio do montante integral da dívida para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que a decisão agravada já deferiu o pedido de tutela de urgência após análise das questões de fato narradas pela agravante. O art. 151 do Código Tributário Nacional enumera as seguintes hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. (grifei) Da leitura do dispositivo legal transcrito, nota-se que o parcelamento da dívida é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a qual não se confunde com a hipótese prevista no inciso II, que também prevê a aludida suspensão em caso de depósito do montante integral da dívida. Dessa forma, entendo que é desnecessária a exigência do depósito integral do valor cobrado pelo fisco para a concessão da medida liminar pleiteada pelo autor/agravante, uma vez demonstrada a regularidade do parcelamento da dívida. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO PARCELADO. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM MANTIDA. ARTIGO 151, INCISO VI DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código Tributário Nacional é expresso no sentido de que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI), porém não causa sua extinção, devendo a execução fiscal ficar suspensa nos termos em que se encontrava. É dizer: se, no feito executivo, ainda não efetivada a penhora, a qual resguarda o recebimento de crédito, constrição não pode ser deferida enquanto perdurar a suspensão; contudo, se já realizada a penhora, esta se mantém. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1601852, 07152205920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO PARA GARANTIR A DÍVIDA. VIABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora do valor de R$ 6.397,41 (seis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) efetivada na conta do agravante. 2. O parcelamento da dívida tributária implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consoante art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1131737, 07104437020188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. I - O parcelamento do débito tributário configura-se ato de reconhecimento inequívoco do débito que gera a interrupção do prazo prescricional e suspensão da exigibilidade do crédito tributário (arts. 174, IV e 151, VI, do CTN). II - O prazo prescricional interrompido volta a correr a partir do inadimplemento pelo devedor. III - Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1122840, 07042235620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no PJe: 17/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança do montante integral da dívida, a despeito do regular parcelamento, situação que poderá gerar diversos prejuízos à empresa agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para declarar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao auto de infração no 6348/2018, até o julgamento do mérito recursal, enquanto a empresa agravante estiver em situação regular no programa REFIS-2021. Em caso de exclusão da empresa agravante do referido programa de refinanciamento, a presente decisão perderá imediatamente seus efeitos e a dívida poderá ser regularmente cobrada, sem a necessidade de prévia comunicação ao d. Juízo a quo. Por consequência, deverá o réu/agravado se abster de promover a cobrança dos valores, bem como de inscrever a empresa agravante na dívida ativa, em órgãos de proteção ao crédito ou promover o protesto da dívida, durante a vigência desta medida liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2023 20:44:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora